Tribunal: CARF
Processo: 13502.900181/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900181/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.811 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OXITENO NORDESTE S/A INDUSTRIAL E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para retorno dos autos à unidade de origem para verificação das retificações das
declarações do contribuinte. Divergiu a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, que votou por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino
de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrian Couitnho
Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
1.

O litígio em apreciação diz respeito ao resultado de análise eletrônica, efetivada com o
propósito de verificar a regularidade do direito creditório especificado no Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) no 42462.70368.290413.1.1.08-7468, fls. 39/45, concernente ao PIS/Pasep Não-
Cumulativo Exportação do período compreendido entre 01/01/2013 e 31/03/2013, a resultar na emissão
do Despacho Decisório de no 079259514, fl. 37, como segue:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900181/2014-71
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900181/2014-71

2.

A ora recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade contra tal despacho
eletrônico, alegando que, por ser demais sucinto, não oferecendo elementos para o ofefrecimento de
razões de defesa, o mesmo seria nulo.

3.

A DRJ, em seu Acórdão, considerou a Manifestação improcedente, detalhando o método
de cálculo utilizado pelo sistema eletrônico, explanando os detalhes dos anexos ao Despacho Eletrônico,
que, como se constata do texto do documento, estavam disponíveis na internet, na página da Secretaria
da Receita Federal.

4.

Ainda inconfromada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF,
onde alega, em apertada síntese, que o Acórdão DRJ incorreu em erro ao não considerar o DACON
retificador entregue pela recorrente, onde houve a quitação do saldo devedor pelo aproveitamento de
créditos acumulados de meses anteriores e, ainda, que a retificação ocorreu por ter a recorrente cometido
erro no preenchimento do DACON originalmente apresentado.

Acrescenta que, não obstante esse ponto não tenha sido objeto da glosa promovida
pela Fiscalização (que decorreu exclusivamente da reapuração relativa a fev/2013), importante
ressaltar que a EFD-Contribuições (docs. 04 A e 04B) aponta que os créditos objeto do PER no.
42462.70368.290413.1.1.08-7468 e devidamente declarados nos DACONS (ref. docs. 03A e 03B)
têm origem em diversos insumos, que, inequivocamente, geram direito ao crédito, passando a
discorrer sobre os insumos citados.

Ao final , pugna que : (a) cancelar integralmente a cobrança, eis que, tendo o saldo
credor acumulado de períodos anteriores (R$230.897,44) sido utilizado, na apuração de fev/2013,
para quitar o débito do próprio mês, o montante de crédito apurado no referido mês foi mais que
suficiente para fazer frente à compensação em causa (que deixou, indevidamente, de ser
homologada pela DRJ); ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas à guisa de
argumentação,
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900181/2014-71

(b) determinar, nos termos do art. 18 do Regimento Interno do CARF, a conversão do julgamento
em diligência, para que, confirmando-lhes a regularidade, a Fiscalização considere no cálculo os
saldos de créditos apurados pela contribuinte nos períodos anteriores; homologando-se, ato
contínuo, integralmente a compensação realizada pela contribuinte; cancelando ipso facto o débito
remanescente objeto do presente processo administrativo - tendo em vista a improcedência da glosa,
atinente aos créditos apurados sob a sistemática não cumulativa que, uma vez devidamente
considerados na apuração, são mais do que suficientes para extinguir os débitos compensados (art.
156, inciso II, CTN).

É o que se tem a relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O que deseja a recorrente é que seja cancelada a cobrança dos débitos objeto das
Declarações de Compensação, sendo que este CARF não é o fórum competente para discussão da
cobrança de débitos tributários, o que ensejaria o não conhecimento do Recurso Voluntário.

Entretanto, há que se observar o Princípio da Verdade Material que norteia todo o
processo administrativo fiscal.

Para o caso em exame, verificamos que, apesar de a recorrente ter apresentado o
DACON retificador muito tempo depois de emitido o Despacho Decisório Eletrônico – despacho
decisório emitido em 03/04/2014 (e-fls. 37), com ciência da recorrente em 14/04/2014 (e-fls. 38) e
apresentação do DACON retificador em 05/05/2017 (e-fls. 141) – o Acórdão DRJ foi exarado em
06/04/2018 (e-fls. 58), o que leva nos a concluir que o DACON retificador , á época da emissão do
Acórdão DRJ, já produzia seus efeitos, como substitutivo do DACON original, e o que se verifica
do teor do Acórdão DRJ é que realmente o Ilustre Julgador não mencionou tal retificação em seu
voto.
Portanto, o Acórdão DRJ foi emitido sem que fossem computadas as retificações, o
que poderia ter como resultado até uma eventual correção do Despacho Decisório Eletrônico.

Desta forma, em respeito ao Princípio da Verdade Material, a retificação deve ser
analisada, para que se verifique seu reflexo no conteúdo do Despacho Decisório Eletrônico.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para retorno dos
autos à unidade de origem para verificação das retificações das declarações do contribuinte.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.811 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900181/2014-71

Ari Vendramini

Fl. 2265
DF CARF MF
Original